Tribunal: TJDFT
Processo: 0024207-34.2013.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ACORDO PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR AMBAS AS PARTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão de execução de título executivo judicial formado a partir de homologação de acordo. Recurso da exequente em face da sentença de extinção do processo.
2 – Contrato. Cessão da posição contratual. As partes entabularam negócio jurídico para transferência de posição contratual em contrato de alienação fiduciária em garantia, em que o exequente firma como cedente e o executado como cessionário. A Caixa Econômica Federal é credora fiduciária. Na avença, o cessionário, executado no presente processo, adimpliu a monta (ágio) de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e se comprometeu a pagar as parcelas do saldo devedor do financiamento do imóvel, o que não foi cumprido a contento, e, portanto, deu espaço para ação de conhecimento ajuizada pela vendedora. Ato contínuo, em audiência de conciliação, no dia 21/10/2013, as partes firmaram transação (ID. 21642444) no qual o executado, dentre outras, assumiu as seguintes obrigações: quitar os débitos em aberto e ingressar com procedimento administrativo junto à Caixa Econômica Federal, para transferir o contrato de financiamento para o seu nome ou de terceiro até a data de 22/04/2014, sob pena de fixação de multa. Em tese, não se vislumbra neste contrato qualquer invalidade, eis que o objeto é lícito e possível (art. 166, inciso II, do Código Civil), a forma é adequada e as partes são capazes. A sentença reconhece a inexigibilidade do título, porém não é esta a situação, pois não há condição ou termo pendente. O negócio, portanto, é válido e eficaz. Não obstante, verifica-se a impossibilidade da prestação (art. 248 do Código Civil), uma vez que o credor fiduciário não concedeu o assentimento que era indispensável para o cumprimento integral. Assim, em tese, a impossibilidade da prestação não anula o negócio, mas enseja a resolução, se for o intento do cessionário (art. 475 do CC) ou implica em perdas e danos (art. 475 e 248 do CC).
3 – Título executivo. Homologação de acordo. Incompetência do juízo. Não obstante a validade do negócio, a sua homologação em juízo, para conferir a qualidade de título executivo, exige o pressuposto processual da competência do juízo (art. 57 da Lei n. 9.099/1995 e 42 do CPC). No caso em exame, o objeto do acordo firmado pelas partes, que corresponde ao proveito econômico, é a posse e propriedade de imóvel cuja transferência se postula, que tem como “ágio” R$80.000,00, além das prestações vencidas e vincendas, o que supera, em muito o valor de competência dos juizados especiais, que se limita a 40 salários mínimos. Assim, o acordo firmado pelas partes é válido como negócio jurídico, uma vez que firmado por agentes capazes, com forma legal e objeto lícito. Todavia, não poderia ser homologado no juizado especial, pois este não é competente para causas em que o objeto seja superior a 40 salários mínimos (art. 3o da Lei 9.099/1995). Nesse quadro, cabe à parte promover a homologação no juízo competente (art. 57 da Lei de regência), a quem cabe decidir sobre a validade da transação (art. 840 do CC) firmada entre as partes. Sentença de extinção que se confirma, porém por outro fundamento jurídico.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Declarada a incompetência do juízo. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J